Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. (apelante/autor) da sentença proferida pelo juízo a quo (ID 31692859) que, nos autos da ação da anulatória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Alega a parte apelante, em síntese, que os lançamentos tributários a título de ICMS – DIFAL registrados sob os no 50207704341, no 50207718741, no 50207737037, no 50207787212, 50207806403 e no 50207831203, são indevidos, em razão da inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e do artigo 20 da Lei no 1.254/96 do Distrito Federal, alterado pela Lei no 5.546/2015 e em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.093 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF). Sustenta que a sentença apelada merece reforma em razão de o Supremo Tribunal Federal ter imposto modulação de efeitos do julgado em relação às ações judiciais em curso e que deve ser considerada, para fins de eficácia desta modulação, a data da publicação da ata de julgamento do recurso com repercussão geral no Diário Oficial. Aduz que “a Ação Anulatória foi ajuizada em 27 de fevereiro de 2021 de modo que se tratava de ‘ação judicial em curso’ quando a Ata de Julgamento relativa ao Recurso Extraordinário no 1.287.019 – DF foi publicada no Diário Oficial, em 03 de março de 2021” (ID 31692868 – pág. 14), razão pela qual a modulação de efeitos imposta pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto. Defende, assim, a imediata aplicação da tese firmada pela Corte Suprema acerca da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL de acordo com a sistemática definida pela Emenda Constitucional no 87/2015, sem a prévia edição de Lei Complementar que a discipline, com a consequente desconstituição dos lançamentos tributários relativos a cobrança do diferencial de alíquota ICMS/DIFAL. Ao final requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de seja reformada a sentença apelada, desconstituindo-se os lançamentos tributários relativos ao DIFAL, nos termos pleiteados na exordial. Contrarrazões acostadas pelo Distrito Federal ao ID 31692871. No ID 33822544, a autora/apelante requer a desistência do recurso por ter optado por efetuar o parcelamento dos créditos tributários mencionados, incluindo-os no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2021 em vigor, nos termos do o artigo 5o, inciso II, da Lei Complementar no 996/2021 e o artigo 4o, inciso II, do Decreto no 42.902/2022. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à apelante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados à advogada subscritora do pedido de desistência (ID 31692755 – pág. 19/20), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus regulares efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.